Tribunal: STF
Processo: HC 197459
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Matheus Onias David, advogado, em benefício de Mabel Arce Amarilla, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, em 2.2.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 642.206/PR.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 21.11.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 22.11.2020, durante plantão regional da Justiça Federal do Paraná (e-doc. 9). 
    3. Alegando ausência de fundamentação idônea na decisão na qual convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva e ser mãe de filha menor de doze anos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5057538-98.2020.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DE PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 C/C O ART. 40, I, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 90 KG DE MACONHA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIGIDEZ DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. PANDEMIA DO COVID-19. CONDIÇÕES PESSOAIS.
    1. A gravidade da conduta perpetrada, a qual aponta para o envolvimento no crime do artigo 33 da Lei n. 11/343/06 – inclusive com a apreensão aproximadamente de 90 Kg de maconha –, sendo necessária a prisão cautelar da paciente para resguardar a ordem pública porque – à vista da equação fática retratada nos autos em cotejo com os elementos cognitivos produzidos até o momento – dessumiu que a conduta delitiva praticada em tese é de extrema gravidade (tráfico de drogas em região fronteiriça e envolvendo grande quantidade de entorpecentes) e a sua liberdade possibilitaria a continuidade da atividade ilícita.
    2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, diante da necessidade de se evitar a reiteração delitiva de agente envolvido com associação para o tráfico.
    3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, já que não se apresentam eficazes a obstar o agir delituoso.
    4. Em relação à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, cumpre observar que a Paciente não demonstrou nos autos integrar o grupo de risco a ser especialmente protegido tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme preceitua a Recomendação nº 62 do CNJ.
    5. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não são capazes de provocarem o deferimento do pedido de liberdade provisória, se a sua manutenção é recomendada por outros elementos dos autos.
    8. Denegação da ordem de habeas corpus”. 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 642.206/PR no Superior Tribunal de Justiça e, em 2.2.2021, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar pleiteada.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende “a superação da súmula 691, em razão da ilegalidade da decisão que denegou a medida liminar pedida no âmbito do HC nº 642206PR (STJ)” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Alega que “a paciente encontra-se encarcerada sendo ela mãe e responsável por sua filha (...), nascida em 10.08.2015, necessitando urgentemente da revogação da prisão a fim de que garanta a vida e saúde da infante. Ademais, a Paciente possui endereço fixo no Brasil (Marechal Cândido Rondon), e não possui nenhum antecedente criminal ou indicação de que seja voltada a pratica de delitos ou integre organização criminosa” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Argumenta que “a paciente é mãe de uma infante, sendo portanto inquestionável o fato de que a agente possui a qualidade de mulher com filho (mãe) de até 12 anos de idade incompletos, inciso V, bem como ser imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade, ambos requisitos da lei. Assim, estão presentes os requisitos para medida cautelar diversa da prisão constantes do artigo 318 do Código de Processo Penal Brasileiro, aplicável ao caso” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 165.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, “concedeu Habeas Corpus coletivo a todas as mães de crianças menores de 12 (doze) anos” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Salienta que, “antes de decretar a prisão preventiva não basta que o juiz verifique a presença dos requisitos do art. 312, mas ele também deve verificar se as outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319) podem ser adequadas e suficientes para se afastar o periculum libertatis eventualmente constatado. Ou seja, ainda que o Magistrado identifique o periculum libertatis – não é o caso dos autos – deve, por força de lei, avaliar se as cautelares diversas da prisão (art. 319) cabem na hipótese dos autos” (fl. 9, e-doc. 1). 
      Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Isto posto, requer, ao final, dignem-se vossas Excelências conceder esta ordem de habeas corpus para determinar que a paciente genitora aguarde a instrução criminal em liberdade, ou outra medida alternativa que não seja prisão (ou afins), uma vez que não há quaisquer indícios de periculosidade, ou de que a mesma irá se furtar a aplicação da lei penal, sendo inclusive ré primária, tendo bons antecedentes e endereço certo” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz Federal Alexandre Pereira Dutra, em plantão regional da Justiça Federal do Paraná (Inquérito Policial n. 5002476-71.2020.4.04.7017), sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a considerável quantidade de entorpecente apreendido (quase noventa quilos de maconha) e o “sofisticado modus operandi” empregado na prática do delito, a revelar possível atuação de organização criminosa:
    “1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Maringá/PR, na data de hoje, devido à prisão em flagrante de EDUARDO PAULINO PEDROSO e MABEL ARCE AMARILLA como incursos nas penas dos artigos 33 c/c 40, I e V da Lei 11.343/2006. 
    2. Por meio da decisão do evento 6, foi homologada a prisão em flagrante dos autuados.
    3. Instado, o Ministério Público Federal apresentou parecer no evento 10 pela decretação de prisão preventiva dos indiciados.
    Pois bem. 
    Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    No caso dos autos, verifico que os autuados foram flagrados transportando grande quantidade de substância entorpecente (maconha), como se infere do depoimento da autoridade policial que efetuou a prisão:
    Condutor: RUDNEY DOMINGUES DE PAULA, policial rodoviário federal, matrícula 2336755 e lotado(a) NÚCLEO DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - DEL06-PR. 
    Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer a verdade e, inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE na data de 21/11/2020, no município de Mercedes/PR, durante fiscalização de rotina, equipe da PRF logrou êxito em apreender aproximadamente 90 kg de substância análoga a maconha que estava sendo transportada no veículo Gm/Astra Gl, cor vermelha e placas CYW4704. QUE a abordagem ocorreu por volta das 22 horas e 15 minutos, na altura do KM 298.5 da BR 163. QUE os policiais deram ordem de parada ao veículo GM/Astra, conduzido pelo brasileiro EDUARDO PAULINO PEDROSO e tendo como passageira a paraguaia MABELARCE AMARILLA. QUE após serem submetidos a entrevista policial, EDUARDO disse que estava vindo de Salto del Guaíra/PY, passado por Mundo Novo/MS. QUE ambos estavam se deslocando para Curitiba/PR. QUE ao ser indagado se havia algo de ilícito no veículo, EDUARDO prontamente disse estar levando Maconha ‘mocada’ nas laterais do veículo bem como no painel. QUE receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para levar o produto ilícito até a capital paranaense. QUE EDUARDO teria deixado o seu carro no Paraguai, um Ford Ka e buscou o Astra carregado com a droga. QUE nada mais havendo, este Termo de Depoimento foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes. 
    Como é sabido, a prisão preventiva deve ser decretada quando presentes os pressupostos legais, estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    No caso, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Nesse sentido, a prova da materialidade (89,5 kg de maconha - laudo preliminar no ev. 1, doc. 1, p. 24) e os indícios de autoria estão demonstrados satisfatoriamente no auto de prisão em flagrante e nas provas coletadas até o momento, sendo suficientes na atual fase do processo as declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão, as quais são coerentes e ostentam presunção de veracidade e legitimidade. 
    Já o periculum libertatis se faz presente na necessidade de se garantir a ordem pública, seriamente lesada pela conduta imputada aos indiciados, valendo considerar a considerável quantidade de maconha apreendida, de elevado valor econômico, bem como o sofisticado modus operandi, que envolveu transposição das fronteiras brasileiras e ocultação da drogas nas laterais e atrás do painel do veículo. 
    Tais circunstâncias, além de demonstrarem profissionalismo na conduta dos flagrados, indicam possível atuação de organização criminosa na orquestração da empreitada delitiva. 
    Todos esses elementos justificam a manutenção da prisão preventiva dos indiciados, conforme decisões do R. Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (...)
    O C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem entendido por justificada a prisão cautelar nos casos de apreensão de considerável quantidade de drogas, pois é evidência clara da periculosidade do agente: (…)
    Entendo, pois, não ser o caso de substituir a decretação da prisão preventiva pela aplicação de outras medidas cautelares capituladas no Código de Processo Penal, pois, ao menos neste momento, mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Por fim, o fato do crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça não pode implicar a automática soltura dos autuados, devendo ser sopesadas todas as circunstâncias da prisão para se decidir sobre a concessão ou não da liberdade provisória, valendo considerar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem caráter cogente. 
    Assim, com fundamento nos artigos 310, II, e art. 312, caput, do CPP, acolho a representação do MPF e decreto a prisão preventiva dos indiciados EDUARDO PAULINO PEDROSO e MABEL ARCE AMARILLA, com o fim de garantir a ordem pública, nos termos da fundamentação” (e-doc. 9). 
    Nesse mesmo sentido foi a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Habeas Corpus n. 5057538-98.2020.4.04.0000, que também ressaltou as circunstâncias concretas do crime cometido:
    “É consabido que a decretação da segregação preventiva reclama motivação lastreada em fatos que justifiquem, efetivamente, a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme preconiza a jurisprudência dominante (STJ: HC 282284, 5ª Turma, Rela. Ministra Laurita Vaz, DJe 17-02-2014; e RHC 43903, 6ª Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15-4-2014). 
    Nesse passo, examinando o pronunciamento do Juízo primevo e as circunstâncias fáticas, vejo que o decreto prisional está realmente alicerçado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade de manutenção da medida, especialmente para garantia da ordem pública, pois – à vista da equação fática retratada nos autos em cotejo com os elementos cognitivos produzidos até o momento – dessumiu o MM. Juízo a quo, que a conduta delitiva praticada em tese é de extrema gravidade (tráfico de drogas em região fronteiriça e envolvendo grande quantidade de entorpecentes) e a sua liberdade possibilitaria a continuidade da atividade ilícita. (…)
    Assim, não há indícios de que outras medidas cautelares, ainda que com monitoramento eletrônico, sejam suficientes para garantir a efetividade da instrução criminal. Nesse diapasão, levando-se em conta a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo constrangimento ilegal ou abuso de autoridade, pois o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado, bem como a necessidade de sua manutenção, e demonstrada a inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: (…)
    Quanto à alegação de que possui filha menor, conforme consignado na decisão que apreciou o pedido liminar, ‘limitou-se o impetrante a juntar cédula de identidade paraguaia da menor S J C A, sem qualquer indicação no documento de que seja filha da paciente’, carecendo, pois de comprovação idônea. 
    Em relação à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, cumpre observar que a Paciente não demonstrou nos autos integrar grupo de risco a ser especialmente protegido tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme preceitua a Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, não são capazes de provocarem o deferimento do pedido de liberdade provisória, se a sua manutenção é recomendada por outros elementos dos autos. 
    Neste sentido, o seguinte precedente do STJ: (...) 
    Dessa forma, considerando-se o conjunto de fatores expostos acima e estando o decreto prisional fundamentado concretamente na presença dos pressupostos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em face de indícios suficientes de materialidade e autoria e do necessário resguardo à ordem pública, impõe-se a manutenção da segregação preventiva da paciente. 
    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus” (e-doc. 10). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    11. Na espécie, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    12. Também não se há cogitar de concessão de ordem de ofício por ser a paciente mãe de filha menor de doze anos.
    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal ressalvou da concessão da ordem em “casos de crimes praticados por elas [gestantes e mães de menores de doze anos] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. 
    Tem-se naqueles dispositivos legais: 
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 
    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 
    13. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 
    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 
    14. Consta dos autos que a reclamante foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Ao decretar a custódia cautelar o juízo de primeiro grau destacou a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase noventa quilos de maconha) e a sofisticação do modus operandi da prática delitiva, a indicar possível atuação de organização criminosa: 
    “No caso, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Nesse sentido, a prova da materialidade (89,5 kg de maconha - laudo preliminar no ev. 1, doc. 1, p. 24) e os indícios de autoria estão demonstrados satisfatoriamente no auto de prisão em flagrante e nas provas coletadas até o momento, sendo suficientes na atual fase do processo as declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão, as quais são coerentes e ostentam presunção de veracidade e legitimidade. 
    Já o periculum libertatis se faz presente na necessidade de se garantir a ordem pública, seriamente lesada pela conduta imputada aos indiciados, valendo considerar a considerável quantidade de maconha apreendida, de elevado valor econômico, bem como o sofisticado modus operandi, que envolveu transposição das fronteiras brasileiras e ocultação da drogas nas laterais e atrás do painel do veículo. 
    Tais circunstâncias, além de demonstrarem profissionalismo na conduta dos flagrados, indicam possível atuação de organização criminosa na orquestração da empreitada delitiva” (fl. 2, e-doc. 9). 
    15. Por essas circunstâncias mencionadas pelo juízo de origem, constata-se não haver teratologia ou ilegalidade flagrante na decretação da custódia cautelar da paciente, que, como destacado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.
    16. Pelo que se tem nestes autos, o tema da substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar não foi submetido ao juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra/PR, onde tramita a ação penal, tampouco foi examinado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em razão da deficiente instrução do writ impetrado naquele Tribunal regional:
    “Quanto à alegação de que possui filha menor, conforme consignado na decisão que apreciou o pedido liminar, ‘limitou-se o impetrante a juntar cédula de identidade paraguaia da menor (…), sem qualquer indicação no documento de que seja filha da paciente’, carecendo, pois de comprovação idônea” (fl. 7, e-doc. 10). 
    17. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas para a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora